Tribunal: TJSP
Processo: 1022059-41.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL e MORAL. Alegação do desaparecimento de saldo existente em conta de poupança. Prescrição não verificada. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Termo inicial da contagem a partir ciência inequívoca do ato ilícito. Precedente do C. STJ. Depósito realizado no ano de 1988, em caderneta de poupança, mantida junto ao apelante. Conta inativa por quase

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL e MORAL. Alegação do desaparecimento de saldo existente em conta de poupança. Prescrição não verificada. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Termo inicial da contagem a partir ciência inequívoca do ato ilícito. Precedente do C. STJ. Depósito realizado no ano de 1988, em caderneta de poupança, mantida junto ao apelante. Conta inativa por quase trinta anos. Apelada que não demonstrou ter realizado o recadastramento da conta, conforme determinado pela Lei no 9.256/97. Ausência de responsabilidade do Banco pela perda de valores que não estão mais sob sua guarda, por inércia da autora. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000723488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1022059-41.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelada WAINE LEME BARROS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
VOTO No 32200
APELAÇÃO No 1022059-41.2019.8.26. (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELADO: WAINE LEME BARROS (Assistência Judiciária)
COMARCA: SOROCABA 2a V. CÍVEL
JUIZ: DRA. ALESSANDRA LOPES SANTANA DE MELLO
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL e MORAL.
Alegação do desaparecimento de saldo existente em conta de
poupança. Prescrição não verificada. Incidência do art. 27 do
Código de Defesa do Consumidor. Termo inicial da contagem
a partir ciência inequívoca do ato ilícito. Precedente do C. STJ.
Depósito realizado no ano de 1988, em caderneta de poupança,
mantida junto ao apelante. Conta inativa por quase trinta anos.
Apelada que não demonstrou ter realizado o recadastramento
da conta, conforme determinado pela Lei no 9.256/97. Ausência
de responsabilidade do Banco pela perda de valores que não
estão mais sob sua guarda, por inércia da autora. Sentença
reformada para julgar improcedente o pedido. RECURSO
PROVIDO.
A r. sentença de fls. 87/96, de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente ação de indenização por dano material e moral ajuizada por WAINE LEME
BARROS contra ITAÚ UNIBANCO S/A para “condenar a ré a restituir à autora a
quantia de R$61.628,57, quue deverá ser acrescida de atualização monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e juros de mora de 1% desde a
data da propositura da demanda (última atualização do débito)”. Condenou o réu ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da condenação (art. 85,§2o, CPC).
Apela o réu (fls. 98/107) que alega que ocorreu a prescrição decenal
da pretensão da autora, porquanto a discussão refere-se a depósito efetuado em
caderneta de poupança no ano de 1988. Além disso, sustenta a inexistência de falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
prestação de serviços, a ensejar sua condenação ao pagamento da indenização
pretendida. Alega ter ocorrido a extinção do contrato de caderneta de poupança, com o
advento da Lei 9.526/1997. Afirma ter sido demonstrado que o saldo foi recolhido pelo
Banco Central do Brasil e posteriormente passou a integrar a receita orçamentária da
União, sendo repassado ao Tesouro Nacional. Assevera que “não cabe a parte apelada
após 30 anos inerte pleitear que o banco realize ressarcimento de qualquer valor
supostamente depositado em 1988” (fls. 103). Invoca o princípio da boa-fé objetiva.
Postula o afastamento da condenação por dano material. Em caso de manutenção da
sentença, impugna os cálculos apresentados pela autora e pleiteia a redução do valor da
condenação para R$41.704,89. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 112/117.
O réu manifestou oposição a realização do julgamento virtual do
recurso (fls. 122/123).
É o relatório.
A alegação de prescrição decenal nos termos do art. 205 do Código
Civil, deve ser afastada.
A pretensão indenizatória de dano decorrente da falha na prestação de
serviços, envolvendo relação de consumo, submete-se ao prazo prescricional
quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e não decenal ou
trienal.
Nesse sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. HARMONIA COM O
ENTENDIMENTO DO STJ. 1. Por aplicação da teoria da actio nata, o
prazo prescricional, relativo à pretensão de indenização de dano material e
compensação de dano moral, somente começa a correr quando o titular do
direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua
extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer
condição que o impeça de exercer o direito de ação. 2. O acórdão recorrido
que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece
reforma. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.
(AgInt no AREsp 639.598/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017).
Assim, considerando que a recorrente, na condição de titular de conta
poupança mantida junto ao réu, tentou efetuar saque, em dezembro de 2017, de valor
nela depositado em 1988, ocasião em que foi informada que tais recursos não estavam
disponíveis para saque, ou seja, foi a partir deste momento que a poupadora teve ciência
inequívoca do dano por ela experimentado, portanto, na data do ajuizamento da ação,
em 12/06/2019, evidente que não ocorreu a prescrição da pretensão da recorrente.
Quanto ao cerne da questão, respeitado o entendimento exarado na r.
sentença, o recurso deve ser provido.
Trata-se de demanda em que a autora pretende o ressarcimento de
valores depositados em 17/02/19881, em conta poupança de sua titularidade (agência
0076, conta no 24868-1).
Na petição inicial, afirma que quase trinta anos depois do depósito2,
entrou em contato com a agência bancária para realizar o saque, mas não obteve êxito,
1 Fls. 25/25 comprovante depósito.
2 Fls. 27 12/12/2017 solicitação ao banco dos extratos da conta poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
sendo informada pela correspondência de fls. 34/35, em resposta à reclamação realizada
no Procon, que a conta havia sido encerrada por falta de recadastramento e o saldo
transferido para o Banco Central do Brasil.
O art. 1o, § 2o, da Lei no 9.526/97, dispõe que os valores em contas de
depósitos, cujos cadastros não foram atualizados, somente poderiam ser reclamados até
28 de novembro de 1997:
“Art. 1o. Os recursos existentes nas contas de depósitos, sob qualquer
título, cujos cadastros não foram objeto de atualização, na forma das
Resoluções do Conselho Monetário Nacional nos 2.025, de 24 de
novembro de 1993, e 2.078, de 15 de junho de 1994, somente poderão ser
reclamados, junto às instituições depositárias, até 28 de novembro de
1997.
(...)
§ 2o Decorrido o prazo de que trata este artigo, os saldos
não reclamados, remanescentes junto às instituições depositárias, serão
recolhidos ao Banco Central do Brasil, na forma por este determinada,
extinguindo-se os contratos de depósitos correspondentes na data do
recolhimento”.
O réu não deve ser responsabilizado pela inércia da autora em realizar
o recadastramento da conta contestada, que estava inativa desde o ano de 1988.
O apelante agiu de acordo com legislação vigente à época, e como não
reclamados os recursos existentes na conta até novembro de 1997, estes foram
transferidos ao Banco Central do Brasil e, depois de decorridos 30 dias passaram ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
domínio da União, que os remeteu ao Tesouro Nacional como receita orçamentária, nos
termos do artigo 2o, da Lei no 9.526/97 acima mencionada.
Caberia à autora, sabedora da existência da conta poupança, ter
providenciado o recadastramento a que todos foram então obrigados à época, cujo
cumprimento agora não pode se eximir, por inércia que só pode ser atribuída a ela.
Desse modo, inexiste responsabilidade do banco pela indenização
decorrente da perda de valores eventualmente existentes em conta poupança anterior a
1997 e não recadastrada.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:
“Ação de indenização por danos materiais e morais - Pretensão a
cobrança de depósitos em caderneta de poupança mantida no Banco
réu - Necessidade de recadastramento das contas nos termos da Lei no
9.256/97, pena de encerramento da conta e transferência dos créditos ao
BACEN, com posterior remessa à União - Constitucionalidade da
referida lei reconhecida pelo STF - Conta poupança, in casu, não
recadastrada - Instituição financeira não pode ser responsabilizada
pela perda de valores decorrentes da inércia da autora - Ausência de
ato ilícito a comportar indenização Precedentes - Sentença mantida -
Recurso negado” (Apelação no 1001028-70.2015.8.26.0483, 13a Câmara de
Direito Privado, Rel. Desembargador Francisco Giaquinto, DJ 04/10/2016);
“Apelação digital. Ação de prestação de contas c/c cobrança e
pagamento. Pretendida apresentação de contas de caderneta de
poupança datada de 1959. Ação julgada procedente. Autor que não
demonstrou ter realizado o recadastramento da conta, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
determinado pela Lei no 9.256/97. Inércia do Autor que afasta a
responsabilização do Banco pela devolução de valores que não mais
estariam sob sua guarda. Precedentes jurisprudenciais. Sentença de
procedência reformada. Sucumbência invertida. Recurso provido”
(Apelação no 1002736-97.2015.8.26.0082, 37a Câmara de Direito Privado,
Rel. Desembargador João Pazine Neto, DJ 16/05/2017).
“AÇÃO DE COBRANÇA - Conta Poupança - Extratos constantes dos
autos se referem a data muito posterior à reclamada - Conta inativa -
Apelado procedeu conforme determinado pela Lei no 9.526/97 -
Valores disponibilizados ao BACEN - Ausência de determinação de
atuação específica por parte da instituição financeira - Apelado não
tem
disponibilidade
dos
valores
cobrados
-

Entendimento
jurisprudencial Manutenção da sentença. Recurso desprovido”
(Apelação no 0022401-98.2011.8.26.0004, 24a Câmara de Direito Privado,
Rel. Desembargador João Batista Vilhena, DJ 26/11/2015).
Destarte, a r. sentença deve ser reformada para julgar improcedente o
pedido.
Em razão do resultado do julgamento, fica invertido o ônus da
sucumbência e verba honorária, ora fixada em 10% do valor atualizado da causa,
observado o benefício da assistência judiciária.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença
e julgar improcedente o pedido.
AFONSO BRÁZ
Relator